Tribunal: TJBA
Processo: 8010939-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010939-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO e outros (2) Advogado(s): VICTOR HUGO GOMES DE LIMA, JEYCE CARLA DE JESUS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013). COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES (LEI Nº 10.826/2003). TESE DE FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. PACIENTE QUE OCUPA POSIÇÃO DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA, COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL, VOLTADA AO COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e comércio ilegal de munições, buscando a revogação da custódia cautelar sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de contemporaneidade e fragilidade dos indícios de autoria. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de fragilidade dos indícios de autoria pode ser analisada na via estreita do habeas corpus; e (ii) verificar se a prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública, está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a sua necessidade e adequação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de fragilidade dos indícios de autoria demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus, o que impõe o não conhecimento da impetração neste ponto. 4. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública mostra-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi do agente, que indicam elevada periculosidade social e risco de reiteração delitiva. 5. A integração do paciente em posição de destaque em organização criminosa de caráter interestadual, sofisticada e voltada ao fornecimento de grandes quantidades de munições para o mercado ilegal, constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar. 6. O crime de organização criminosa possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva. 7. A gravidade concreta dos fatos e a necessidade de desarticular a estrutura criminosa tornam inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise de teses que demandam o reexame aprofundado de provas, como a alegação de fragilidade dos indícios de autoria. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando amparada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade social do agente, que integra, em posição de destaque, organização criminosa de caráter interestadual. 3. Em crimes de natureza permanente, como o de organização criminosa, a necessidade da custódia cautelar é contínua, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 825.148/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010939-77.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Guanambi/BA, tendo como impetrantes os béis. Victor Hugo Gomes de Lima e Jeyce Carla de Jesus Santos e como paciente, MARCOS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .